Tribunal: TJSP
Processo: 1043265-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Indenização de seguro DPVAT – Improcedência do pedido sob argumento de ausência de prova pré constituída de sua incapacidade (laudo médico) – Impossibilidade - Necessidade de perícia para atestar o grau de incapacidade laborativa suportado – Precedentes - Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963681
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043265-02.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
VIVEIROS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043265-02.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 40462
APEL. No: 1043265-02.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RAFAEL VIVEIROS DA SILVA (JUST GRAT)
APDA. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AÇÃO DE COBRANÇA Indenização de seguro DPVAT
Improcedência do pedido sob argumento de ausência de
prova pré constituída de sua incapacidade (laudo médico)
Impossibilidade - Necessidade de perícia para atestar o grau
de incapacidade laborativa suportado
Precedentes -
Sentença anulada Recurso provido.
Ao relatório de fls. 109 acrescento que, anulado o r.decisório de
primeiro grau (fls. 46/47), pelo v.acórdão proferido por esta Egrégia 34a Câmara
de Direito Privado, de lavra do eminente Desembargador NESTOR DUARTE (fls.
108/111), em razão da possibilidade de o autor optar pelo domicílio da ré,
sobreveio a r.sentença de fls. 224/226, de lavra do Magistrado GUILHERME
SILVEIRA TEIXEIRA, com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de
Processo Civil, julgo improcedente o pedido. Em razão da sucumbência,
condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
concedida ao autor (Agravo de Instrumento no 2108347-69.2018.8.26.0000 fls.
42/45).
Irresignado, apelou o autor buscando reforma, sustentando, em
síntese, que não há que se falar em ausência de interesse de agir, porque
demonstrou claramente que esgotou a via administrativa, com documentos
médicos e comprovação de que possui lesão e sequelas que devem ser
devidamente mensuradas por perito, que é o único profissional competente para
este fim, sendo ato indispensável para a resolução do processo;
alternativamente, que o valor da causa correspondesse ao da diferença máxima
que poderia ser alcançada, logo, ficou claro que o autor possuir 100% de sequela
porque somente assim pode receber o máximo garantido pela Lei do DPVAT,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043265-02.2018.8.26.0100 -Voto no
3
razão pela qual pretende a procedência do recurso, e o retorno dos autos à
origem para realização de prova pericial.
Recurso regularmente processado, com resposta (fls. 238/250),
subiram os autos.
É o relatório.
A alegação do autor é no sentido de que ajuizou a presente
demanda pretendendo a condenação da ré ao pagamento de diferença de
indenização de seguro obrigatório (DPVAT), sob argumento de ter sido vítima de
acidente automobilístico ocorrido em 28.09.2017, do qual teriam resultado lesões
gravíssimas, caracterizadoras de incapacidade laboral permanente (sequela
permanente em membro superior esquerdo), razão pela qual pretende o
recebimento da verba indenizatória no patamar máximo de R$ 13.500,00, tendo a
ré, no entanto, pago em sede administrativa apenas R$ 2.362,50 (em
24.01.2018).
Com efeito, apesar de o autor/apelante sustentar invalidez total e
permanente, pretende, na verdade, o recebimento do teto indenizatório de
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) estabelecido em referidas leis.
Para o deferimento de tal pretensão, no entanto, é indispensável
a realização de perícia médica, posto que é notório que as consequências
definitivas de um acidente de veículo, que possa ter causado lesão grave, não é
imediatamente definida, dadas as características de tal evento, perdurando,
durante um lapso mais ou menos longo, a recuperação física da vítima, para que,
só ao final, possa ser sabida a possibilidade de regeneração das funções
corpóreas do indivíduo, também consideradas concretamente.
Conforme relatório médico emitido em 28.09.2017, pelo Hospital
Regional de Cotia, o autor seguiu internado em razão de diversas fraturas (fls.
18), e passou por cirurgia no antebraço esquerdo (fls. 23), tendo permanecido
internado desde a data do acidente (28.07.2017), até 05.10.2017 (fls. 27 e
seguintes).
Portanto, sendo insuficientes os relatórios médicos apresentados
com a petição inicial, tem razão o autor/apelante, pois há necessidade de perícia
para atestar o grau de incapacidade laborativa suportado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043265-02.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Os documentos disponíveis não fornecem certeza e precisão com
respeito à situação atual do autor, não sendo dado supor a configuração efetiva
da realidade. Há necessidade de atos instrutórios.
Assim, realmente necessária se mostra a prova pericial a ser
realizada pelo IMESC, em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita, em
razão da necessidade de se comprovar eventual grau de incapacidade do autor.
Neste sentido, “RECURSO
APELAÇÃO
ACIDENTE DE
TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT)
DANOS
PESSOAIS
CAUSADOS
POR
VEICULOS
AUTOMOTORES
EM
VIA
TERRESTRE OBJETIVO RECEBIMENTO CAPITAL SEGURADO AÇÃO
DE COBRANÇA. Autor, vítima de acidente de veículo, em tese incapacitado de
forma permanente, consoante prova documental realizada pela polícia judiciária.
Julgamento antecipado da lide, sem a abertura da fase instrutória, por entender a
prolatora que não havia mínima prova da incapacidade alegada. Descabimento.
Diante do conjunto probatório contido nos autos, o autor está, em tese,
incapacitado permanentemente em razão do acidente, sendo de rigor a abertura
da fase instrutória para que haja perícia judicial médica a fim de afastar ou
comprovar a invalidez, neste caso, estimando-se o grau de comprometimento
físico. Cerceamento do direito constitucional de produção de prova evidenciado.
Sentença prolatada de forma antecipada anulada, com retorno dos autos para
regular processamento. Recurso de apelação provido” (TJSP - Apelação no
0036501-71.2012.8.26.0344; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador:
19a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Marília - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/08/2015; Data de Registro: 17/08/2015).
“Seguro DPVAT Cobrança Sentença Anulação Cabimento
Inexistência de laudo médico comprovando grau de invalidez do autor Perícia
necessária - Recurso provido” (TJSP Apelação no 1029426-12.2015.8.26.0100
Relator: Fortes Barbosa - 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
39a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2016; Data de Registro: 25/08/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT Determinação de emenda inicial para reunião de atestado médico e
documento comprobatório de percepção do DPVAT em valor inferior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043265-02.2018.8.26.0100 -Voto no
5
pretendido, sob pena de indeferimento da inicial Documento não essencial à
propositura da ação Possibilidade de prova da incapacidade durante a instrução
processual Prova do pagamento parcial da indenização - Documento comum que
poderá ser reunido por qualquer das partes durante a instrução processual.
Agravo provido” (TJSP - Agravo de Instrumento no 2066184-16.2014.8.26.0000;
Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento:
22/05/2014; Data de Registro: 22/05/2014).
Desta forma, não há como deixar de reconhecer a necessidade
de haver ocorrido uma vulneração ao princípio da ampla defesa (artigo 5o, inciso
LV da Constituição da República), o que implica na necessidade de anular a
sentença proferida.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para anular o
r.decisório, admitida a produção de prova pericial.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora